Tribunal: TJPA
Processo: 0802936-66.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2021-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802936-66.2021.8.14.0000
PACIENTE: GLEITO FERREIRA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA DE BREVES

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA.
HABEAS CORPUS. ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DECISÃO DESFUNDAMENTADA. TESE RECHAÇADA. DECISÃO SUCINTA. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PACIENTE ACAUTELADO DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. REGIME SEMIABERTO. INCOMPATIBILIDADE COM A PRISÃO CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Da leitura da narrativa ilícita, tem-se, pois, justificada a indispensabilidade de ser mantido o paciente em cárcere à bem da ordem pública, diante da sua periculosidade concreta à sociedade, externada pelo
modus operandi
da ação perpetrada, em concurso de pessoas, com especial destaque para a quantidade e variedade de substâncias entorpecentes apreendidas.

2. Insta consignar que
, in casu,
o paciente permaneceu cautelarmente custodiado durante a tramitação do processo. Desse modo, seria um contrassenso afirmar que o ora acusado, antes de ser condenado em primeira instância, deveria permanecer preso e que, após a condenação à pena privativa de liberdade em regime inicial semiaberto, sem direito à substituição ou suspensão da reprimenda carcerária, deva ter a liberdade de locomoção restabelecida, principalmente, porque patentes, na hipótese, os requisitos previstos no art. 312 do CPP.

3.
Não há incompatibilidade entre a fixação do regime semiaberto e a negativa ao direito de recorrer em liberdade, desde que presentes os requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Faz necessário, no entanto, que o réu seja mantido em estabelecimento prisional compatível com o regime inicial determinado na sentença penal condenatória, sob pena de impor-se regime mais gravoso ao acusado.

4.
Na hipótese vertente, todavia, mácula alguma há de ser corrigida, porquanto o paciente encontra-se cumprindo sua pena no regime intermediário.

5. Ordem denegada. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do TJE-PA, por unanimidade de votos, em
denegar a ordem
impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada ao dia 04 e encerrada ao dia 06 de maio de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 04 de maio de 2021.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

O Defensor Público Kelvin Breno Rowe Rodrigues impetrou ordem de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar em favor de
Gleito Ferreira dos Santos,
em face de ato do Juízo de Direito da 1ª Vara Cumulativa da Comarca de Breves/PA, o qual, ao proferir sentença penal condenatória, datada de 1º de março de 2021, no bojo da Ação Penal de n.º 0009145-25.2019.8.14.0010 - cominando ao paciente, como incurso no tipo penal do art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, as penas de 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 600 (seiscentos) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da prática delitiva -
negou àquele o direito de recorrer em liberdade, mantendo sua custódia preventiva, estabelecida desde 10/09/2019.

Sustenta a impetração, em síntese, que a negativa ao paciente de recorrer em liberdade carece de fundamentação idônea, haja vista que apenas ratifica o decreto de prisão preventiva, com referência à garantia da ordem pública e à aplicação da lei penal, face ao édito condenatório.

Argumenta que
“mesmo que o paciente tenha permanecido preso durante toda a instrução,
a manutenção da prisão, após o advento de sentença condenatória não transitada em julgado é medida excepcional, a qual deveria ser justificada e fundamentada de acordo
com os ditames do art. 312 do Código de Processo Penal.
”

Argui a
“incompatibilidade entre a manutenção da prisão cautelar, se a decisão condenatória
permite que a pena seja cumprida em regime menos severo que o fechado, ainda que se
determine a colocação deste em regime semiaberto.
”

Ressalta que o réu é primário e não registra antecedentes criminais.

Assim, pugna pela concessão liminar da ordem, a fim de que se conceda ao réu o direito de recorrer em liberdade, mediante a expedição do competente Alvará de Soltura. Ao final, a concessão definitiva do
writ
.

Em virtude do afastamento desta Relatora de suas atividades judicantes, em razão do gozo de folgas decorrentes do cumprimento de plantão judiciário, a tutela emergencial fora apreciada e indeferida pelo Desembargador Rômulo Nunes, consoante Decisão de ID 4896436.

O pedido liminar fora indeferido por meio de Decisão interlocutória de ID 2680105.

Informações
prestadas pelo Juízo inquinado coator, conforme ID 4923662.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
manifesta-se pelo
conhecimento e denegação da ordem
,
por não vislumbrar nenhum constrangimento ilegal na decisão que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade.

É o Relatório.

VOTO

Extrai-se que o argumento motivador do presente
mandamus
reside no suposto constrangimento ilegal que vem sofrendo o paciente em razão da
ausência de fundamentação idônea na decisão emanada do Juízo de Direito da 1ª Vara Cumulativa da Comarca de Breves/PA,
que,

ao proferir sentença penal condenatória,
negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade
, mantendo a custódia preventiva do mesmo, imposta ao longo da instrução processual, de maneira incompatível e mais gravosa do que o regime de cumprimento de pena imposto, qual seja, o semiaberto, e por intermédio de decisão carente de fundamentação.

Da análise dos autos, todavia, observa-se que a pretensão do impetrante
não

merece prosperar
.

Decerto, a prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que, por meio desta medida, priva-se o réu de seu
jus libertatis
antes do pronunciamento condenatório definitivo, consubstanciado na sentença transitada em julgado. É por isso que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado,
ex vi
do artigo 312 da Lei Adjetiva Penal. A prisão preventiva, portanto, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores.

No caso em apreço, o juízo inquinado coator manteve a custódia cautelar do coacto ancorado na seguinte motivação:

“O réu está atualmente preso por força de decreto preventivo.

Entendo que estão presentes os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, não
havendo nenhum fato novo que enseje a revogação da prisão preventiva do condenado, sobretudo a necessidade de
garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, face o decreto condenatório.

Deste modo,
RATIFICO
o teor da decisão de decretação da prisão preventiva
.

Entretanto, observa-se que o condenado deverá iniciar o cumprimento da pena em regime
semiaberto, motivo pelo qual não pode aguardar o trânsito em julgado da sentença penal condenatória em regime
mais gravoso do que aquele estabelecido acima, qual seja, regime semiaberto.

Deste modo, a segregação cautelar imposta deve ser cumprida em regime semiaberto, e não em
regime fechado, evitando-se, assim, que o condenado se submetam a regime mais gravoso do que o imposto, em
conformidade com o enunciado da Súmula 716 do STF,
in verbis
: “Admite-se a progressão de regime de
cumprimento da pena ou a aplicação imediata de regime menos severo nela determinada, antes do trânsito em
julgado da sentença condenatória.”

Verifica-se, portanto, que, na hipótese, o r.
decisum,
apesar de

sucinto,

ratifica os termos da medida constritiva imposta ao longo da instrução criminal a bem da ordem pública, em face da inexistência de fatos novos que culmine na revogação da segregação cautelar. Destaca, ademais, a necessidade de ser resguardada a aplicação da lei penal diante da superveniência da sentença condenatória.

Ao ser proferido o decreto cautelar, datado de 12/09/2019, reportou-se o Magistrado primevo à existência da materialidade do delito e aos indícios suficientes de autoria, demonstrados pelas provas testemunhais colhidas nos autos do expediente de flagrante, além do auto de apreensão e constatação provisória da substância entorpecente ilícita.

Frisou, principalmente, que
“os fundamentos da prisão preventiva, periculum libertatis, restaram demonstrados, no caso concreto, uma vez que, conforme constam depoimentos e documentos do presente expediente, a quantidade de substância entorpecente ilícita apreendida foi expressiva, bem como um dos flagranteados (RONY) apontou o outro (GLEITO) como traficante de drogas, o qual também foi apreendido com substâncias ilícitas, assim, todas as constatações do caderno flagrancial aduzem ao comércio de substância entorpecente pelos custodiados, além de denotarem a periculosidade dos agentes, justificando a segregação cautelar para garantia da ordem pública.”

Expõe a sentença condenatória, segundo descreve a peça denunciativa, que:

“No dia 10/09/2019, uma guarnição da Polícia Militar, em rondas pelo bairro
Riacho Doce, recebeu denúncia anônima de que o denunciado RONY estava comercializando em sua própria
residência.

Ao deslocar-se até o local indicado, a equipe policial, após realizar buscas no imóvel, foram
encontras 114 (cento e quatorze) trouxas de substância entorpecente identificada como pasta base de cocaína, bem
como a quantia de R$ 125,00 (cento e vinte e cinco reais), razão pela qual o acusado foi preso em flagrante e
conduzido até a DEPOL para as devidas providências.

Em sede policial, perante a autoridade competente, o acusado relatou que o restante dos
entorpecentes estava sob a posse de GLEITO e que se tratava de uma grande pedra de óxi, a qual seria dissolvida
para fazer mais pasta base de cocaína com o fito de venda.

Diante das informações, uma guarnição da Polícia Militar e uma equipe da Polícia Civil dirigiram-se
até o endereço apontado pelo denunciado RONY, sendo que ao adentrarem na residência encontraram dentro de um
quarto 08 (oito) trouxas de substância conhecida como pasta base de cocaína, 03 (três) trouxas de maconha e 01
(uma) pedra média de substância identificada como pedra de óxi, de modo que o acusado GLEITO também foi preso
em flagrante e conduzido até a DEPOL.

Da leitura da narrativa ilícita, tem-se, pois, justificada
a indispensabilidade de ser mantido o paciente em cárcere à bem da ordem pública
, diante da sua periculosidade concreta à sociedade, externada pelo
modus operandi
da ação perpetrada, em concurso de pessoas, com especial destaque para a quantidade e variedade de substâncias entorpecentes apreendidas.

Insta consignar que
, in casu,
o paciente
permaneceu cautelarmente custodiado durante a tramitação do processo.
Desse modo, seria um contrassenso afirmar que o ora acusado, antes de ser condenado em primeira instância, deveria permanecer preso e que, após a condenação à pena privativa de liberdade em regime inicial semiaberto, sem direito à substituição ou suspensão da reprimenda carcerária, deva ter a liberdade de locomoção restabelecida, principalmente, porque patentes, na hipótese, os
requisitos previstos no art. 312 do CPP.

Desse modo,
não vindo ao presente feito quaisquer provas que demostrem a alteração na situação fática do paciente, que levou ao decreto da medida extrema e à sua permanência no cárcere ao longo de toda a instrução processual,
incabível o pleito para recorrer em liberdade.

Nesta senda de raciocínio, segue entendimento consolidado nesta Seção de Direito Penal:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REGIME INICIAL FECHADO. NEGATIVA DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. RÉU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. ELEMENTOS CONCRETOS DA MEDIDA CAUTELAR. PRESENTES. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.
1. In casu, não há que se falar em ausência de fundamentação do decreto preventivo e, consequentemente, da negativa do direito de recorrer em liberdade, pois se verifica, no édito condenatório, que a medida constritiva teve como fundamento a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal;

2. Ademais, não se reconhece a possibilidade de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu preso durante toda a instância ordinária, em razão do entendimento "de que não há lógica em permitir que o réu, preso preventivamente durante toda a instrução criminal, aguarde em liberdade o trânsito em julgado da causa, se mantidos os motivos da segregação cautelar"
(STF - HC89.824/MS, 1ª Turma, Rel. Min. CARLOS BRITTO, DJ de 28/08/08); 3. Ordem conhecida e denegada. Unanimidade. (TJE/PA4888269, 4888269, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-04-06, Publicado em 2021-04-11) (grifei)

EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 217-A E 215-A DO CP. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM SENTENÇA PENAL CONDENTÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.
1. Não há que se falar constrangimento ilegal, quando idônea a fundamentação do magistrado que, ao proferir a sentença condenatória, mantém a prisão preventiva fundado na presença dos requisitos autorizadores, bem como no fato de ter o réu permanecido preso durante toda a instrução.

2. Ordem denegada, à unanimidade. (TJE/PA, 2661969, 2661969, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-01-27, Publicado em 2020-01-29) (grifei)

Diante de todos estes subsídios trazidos à baila, denota-se que os fundamentos contidos na referida decisão são
idôneos
e
coerentes
para rebater os argumentos de suposta ilegalidade ou constrangimento ilegal da prisão, não se vislumbrando coação ilegal que possa ser sanada pela via do presente
writ.

De outra banda,
não há
incompatibilidade
entre a fixação do
regime

semiaberto
e a negativa ao direito de recorrer em liberdade, desde que presentes os requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Faz necessário, no entanto, que o réu seja mantido
em estabelecimento prisional compatível com o regime inicial determinado na sentença penal condenatória, sob pena de impor-se regime mais gravoso ao acusado.

Nesta seara de cognição, segue jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 4.
É da jurisprudência das Turmas que compõem a Terceira Seção deste Superior Tribunal a orientação "de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a manutenção da medida extrema
" (HC n. 456.472/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 23/10/2018, DJe 31/10/2018).

5.
Fixar o regime semiaberto e manter a prisão preventiva do réu, negando-lhe o direito de apelar em liberdade, representa a imposição de um regime prisional mais gravoso daquele que foi estabelecido na instância ordinária, caso ele opte por recorrer.

6.
Assim sendo, considerando o regime inicial semiaberto imposto pelo acórdão, o ora paciente tem assegurado o direito inerente à modalidade intermediária, nos termos do enunciado n. 716 da Súmula do Supremo Tribunal Federal 7. Habeas corpus não conhecido. Ordem parcialmente concedida de ofício, para determinar que o ora paciente seja transferido para estabelecimento prisional adequado ao regime fixado pelas instâncias ordinárias (o semiaberto), salvo se por outro motivo estiver preso.”

(STJ, HC 545.236/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)” (grifei)

“(...) IV -
Estabelecido na sentença condenatória o regime semiaberto para o início do cumprimento da reprimenda, deve o Recorrente aguardar o julgamento de eventual recurso de apelação em tal regime, compatibilizando-se a prisão cautelar com o modo de execução determinado na sentença condenatória.

Recurso ordinário não provido.

Ordem concedida de ofício para
determinar que o recorrente aguarde o julgamento de eventual recurso de apelação em regime semiaberto, salvo se estiver preso por outro motivo.

(STJ, RHC 120.846/BA, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).” (grifei)

Na hipótese vertente, mácula alguma há de ser corrigida, porquanto nota-se que o Juízo sentenciante determinou que o réu deverá iniciar o cumprimento da pena em regime
semiaberto, a fim de que não aguarde o trânsito em julgado da sentença penal condenatória em regime
mais gravoso do que aquele estabelecido acima, qual seja, regime semiaberto.
Em consulta ao
Sistema INFOPEN/PA, inclusive, pode-se constatar sua situação de custódia como preso em regime semiaberto.

Pelo exposto, acompanhando o parecer ministerial,
de
nego
a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA,
04
de maio de 2021.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 06/05/2021